Tribunal: TJBA
Processo: 8139649-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139649-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMARLEI CUNHA DA CONCEICAO e outros Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PERCEPÇÃO DA GAP. CUMULAÇÃO NÃO PERMITIDA. VANTAGEM COM BASE EM IDÊNTICO FUNDAMENTO.OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AUTORES. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos, de forma recíproca, por Edmarlei Cunha da Conceição e Renato Veloso Conceição, de um lado, e pelo Estado da Bahia, de outro, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos autores, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade aos substituídos processualmente pelo SINDPOC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer o direito ao adicional de periculosidade com base na legislação estadual invocada pelos autores; e (ii) se deixou de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da manutenção da sentença de improcedência. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada os argumentos dos autores, tendo reconhecido a inexistência de prova efetiva do exercício de atividades perigosas pelos substituídos, o que inviabiliza o pagamento do adicional requerido. 4. Não há omissão ou contradição na análise do art. 92, inc. V, “p”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, e do Decreto n.º 16.529/2016, tampouco sobre a natureza do direito pleiteado, configurando-se os embargos como tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível. 5. Por outro lado, os embargos opostos pelo Estado da Bahia merecem acolhimento, porquanto efetivamente o acórdão deixou de observar a obrigatoriedade de majoração da verba honorária de sucumbência quando não provido o recurso da parte contrária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impondo-se a correção com fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade deferida aos autores. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração opostos pelos autores rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que com finalidade de prequestionamento. 2. O adicional de periculosidade aos policiais militares carece de regulamentação específica e pressupõe comprovação técnica da exposição habitual a risco. 3. A percepção da Gratificação de Atividade Policial – GAP impede o pagamento cumulativo do adicional, por identidade de fundamento indenizatório. 4. O acórdão que mantém sentença de improcedência deve majorar os honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LV; CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2.º e 11, 98, § 3.º; Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 92, V, “p”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8139649-88.2021.8.05.0001, em que figuram como embargantes EDMARLEI CUNHA DA CONCEIÇÃO e o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos dos autores e CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos do réu, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22